Tribunal: STJ
Processo: 1026868-55.2024.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972821 - SP
(2025/0233095-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUZINETE DOS SANTOS PEDRO
ADVOGADO
: HÉLIO JOSÉ NUNES MOREIRA - SP177768
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN LORENZO
ADVOGADO
: ISRAEL DA COSTA BARBOSA - SP160624
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. SÚMULA N.
284
DO
STF.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO.
TAXAS
CONDOMINIAIS. BLOQUEIO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE DANOS
MORAIS.
EXERCÍCIO
REGULAR
DE
DIREITO.
MERO
ACORRECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, no qual se discutia a existência de danos morais
decorrentes de bloqueio indevido de valores em conta bancária, em razão de ação
judicial relacionada a taxas condominiais.
2. A parte agravante alegou violação dos arts. 1.022, II, parágrafo único, do CPC, e
186, 188, II, e 944 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial,
sustentando que o bloqueio indevido não configuraria mero aborrecimento, mas
dano moral indenizável.
3. A decisão agravada considerou que a Corte de origem afastou a indenização por
danos morais, entendendo que o ajuizamento da ação judicial configurou exercício
regular de direito, e que a alteração do contexto fático demandaria reexame de
provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio de valores em conta
bancária, decorrente de ação judicial, configura dano moral indenizável,
considerando o exercício regular de direito, e se é possível o reexame de provas
em sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54043274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c1ace56f-9732-4b5e-a20a-466ed68e5246

5. Incide o óbice da Súmula n. 284 do STF quando a parte aponta violação do
do CPC sem que tenha oposto prévio embargos de declaração.
art. 1.022,
6. A Corte de origem concluiu, com base no acervo fático-probatório, que não
houve dolo ou má-fé na conduta do requerido no ajuizamento de ação para
cobrança de taxas condominiais, tratando-se de mero exercício do direito do autor
e de mero aborrecimento do ora recorrente incapaz de configurar ato ilícito e, por
conseguinte, gerar abalo moral indenizável.
7. A alteração do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido demandaria o
reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
8. A alegação de dissídio jurisprudencial foi afastada, pois o recorrente não
demonstrou o cotejo analítico necessário para comprovar a similitude fática entre
os acórdãos confrontados, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
1. Incide o óbice da Súmula n. 284 do STF quando a parte
Tese de julgamento: "
aponta violação do
do CPC sem que tenha oposto prévio embargos de
art. 1.022,
declaração. 2. O ajuizamento de ação judicial dentro dos limites do exercício
regular de direito não configura ato ilícito ou abuso de direito, sendo incapaz de
gerar dano moral indenizável. 3. A alteração do contexto fático delineado pelo
acórdão recorrido é vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ. 4. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige o cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados, com a comprovação da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito."
CPC,
II, parágrafo único; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022,
§ 1o; CC, arts. 186, 188, II, 944; RISTJ,
§ 1o.
art. 1.029,
art. 255,
STJ, Súmula n. 7 do STJ; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.697.276/SP,
DJe
STJ, AgInt no
relatora Ministra
7/12/2020,
1/2/2021;
AREsp n. 2.565.516/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN
25/8/2025,
28/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54043274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c1ace56f-9732-4b5e-a20a-466ed68e5246

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c1ace56f-9732-4b5e-a20a-466ed68e5246

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972821 - SP (2025
/0233095-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUZINETE DOS SANTOS PEDRO
ADVOGADO
: HÉLIO JOSÉ NUNES MOREIRA - SP177768
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN LORENZO
ADVOGADO
: ISRAEL DA COSTA BARBOSA - SP160624
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. SÚMULA N. 284
DO STF. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. BLOQUEIO
DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO. MERO ACORRECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, no qual se discutia a existência de danos morais
decorrentes de bloqueio indevido de valores em conta bancária, em razão de ação
judicial relacionada a taxas condominiais.
2. A parte agravante alegou violação dos arts. 1.022, II, parágrafo único, do CPC, e
186, 188, II, e 944 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, sustentando
que o bloqueio indevido não configuraria mero aborrecimento, mas dano moral
indenizável.
3. A decisão agravada considerou que a Corte de origem afastou a indenização por
danos morais, entendendo que o ajuizamento da ação judicial configurou exercício
Documento eletrônico VDA52060107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:51
Código de Controle do Documento: b85fb2c6-024b-49f3-bbee-1db819daf736

regular de direito, e que a alteração do contexto fático demandaria reexame de
provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio de valores em conta
bancária, decorrente de ação judicial, configura dano moral indenizável,
considerando o exercício regular de direito, e se é possível o reexame de provas em
sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide o óbice da Súmula n. 284 do STF quando a parte aponta violação do
do CPC sem que tenha oposto prévio embargos de declaração.
art. 1.022,
6. A Corte de origem concluiu, com base no acervo fático-probatório, que não houve
dolo ou má-fé na conduta do requerido no ajuizamento de ação para cobrança de
taxas condominiais, tratando-se de mero exercício do direito do autor e de mero
aborrecimento do ora recorrente incapaz de configurar ato ilícito e, por
conseguinte, gerar abalo moral indenizável.
7. A alteração do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido demandaria o
reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
8. A alegação de dissídio jurisprudencial foi afastada, pois o recorrente não
demonstrou o cotejo analítico necessário para comprovar a similitude fática entre os
acórdãos confrontados, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
1. Incide o óbice da Súmula n. 284 do STF quando a parte
Tese de julgamento: "
aponta violação do
do CPC sem que tenha oposto prévio embargos de
art. 1.022,
declaração. 2. O ajuizamento de ação judicial dentro dos limites do exercício regular
de direito não configura ato ilícito ou abuso de direito, sendo incapaz de gerar dano
moral indenizável. 3. A alteração do contexto fático delineado pelo acórdão
Documento eletrônico VDA52060107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:51
Código de Controle do Documento: b85fb2c6-024b-49f3-bbee-1db819daf736

recorrido é vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige o cotejo analítico entre os
acórdãos confrontados, com a comprovação da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito."
CPC,
II, parágrafo único; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022,
art. 1.029,
§ 1o; CC, arts. 186, 188, II, 944; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7 do STJ; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.697.276/SP,
DJe
STJ, AgInt no
relatora Ministra
7/12/2020,
1/2/2021;
AREsp n. 2.565.516/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN
25/8/2025,
28/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUZINETE DOS SANTOS
PEDRO contra a decisão de fls. 306-311, que negou provimento.
Alega que o agravo foi tempestivo e cabível, por se voltar contra decisão
monocrática do Relator que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Sustenta que foram atendidos todos os requisitos de admissibilidade do
recurso especial, com prequestionamento e demonstração adequada das teses, e
aponta violação dos arts. 1.022, II, parágrafo único, do CPC, e 186, 188, II, e 944 do
Código Civil, além de divergência jurisprudencial.
Afirma que não se trata de mero aborrecimento, pois houve bloqueio
indevido de valores em conta poupança/salário da qual percebe proventos de
aposentadoria decorrente de cobrança de taxas condominiais relativas a imóvel do
qual jamais foi proprietária ou ocupante (fls. 318-320).
Aduz que não incidem os óbices mencionados na decisão agravada,
defende a existência de cotejo analítico suficiente e invoca entendimento das
Súmulas n. 211 e 83 do STJ para demonstrar o prequestionamento e a orientação
jurisprudencial favorável (fls. 318-320).
Documento eletrônico VDA52060107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:51
Código de Controle do Documento: b85fb2c6-024b-49f3-bbee-1db819daf736

Requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão
monocrática para determinar o regular processamento do recurso especial e o exame
de seus fundamentos (fls. 320-321).
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 326.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, devendo a decisão ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Inicialmente, reitere-se que sequer há como conhecer da alegada
violação do
II, parágrafo único do CPC, porquanto sequer foram opostos
art. 1.022,
embargos de declaração, o que atraia incidência da Súmula n. 284 do STF.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEMANDA
PROMOVIDA POR CLIENTE EM DESFAVOR DE ADVOGADA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
CPC/2015.
DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
PROPOSITURA DE
SÚMULA 284/STF.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
POR
INADIMPLEMENTO.
AJUIZAMENTO
ANTES
DE
CARACTERIZADA
A
MORA.
RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
apresentada nas
CPC/2015
razões do recurso especial, quando não foram opostos embargos de declaração contra
o acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
2. No caso, o instrumento contratual de compra e venda previa a entrega da obra
em
Sucede, porém, que a demanda foi ajuizada 11 (onze) meses antes do
24/7/2016.
término do prazo para a entrega da unidade autônoma que o compromissário
comprador adquirira, isto é, antes de caracterizada a mora, situação que enseja o dever
de a recorrente indenizar os danos comprovadamente sofridos pelo ora recorrido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.527.444/SP,
DJe de
)
3/6/2024,
7/6/2024.
Documento eletrônico VDA52060107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:51
Código de Controle do Documento: b85fb2c6-024b-49f3-bbee-1db819daf736

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1022
DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA
N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.791, 1.792 E 1.997 DO CC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No que se refere à alegada violação do
I e II, do CPC, incide o
art. 1.022,
óbice da Súmula n. 284 do STF, uma vez que não foram opostos embargos de
declaração contra o acórdão recorrido, circunstância que torna deficiente o recurso
especial. Precedentes.
2. Observa-se que os arts. 1.791, 1.792 e 1.997 do CC não foram objeto de
apreciação pelo Tribunal estadual, ressentindo-se do necessário prequestionamento,
pressuposto inafastável ao conhecimento do apelo nobre. Incidência da Súmula n. 282
do STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.901.240/RS,
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

No mais, não há como acolher a irresignação da parte recorrente quanto a
alegação de existência de danos morais decorrentes de bloqueio indevido de valores
de sua conta bancária em razão de ajuizamento de ação judicial, sem esbarrar no teor
da Súmula n. 7 do STJ.
Isso porque a Corte estadual, amparada no acervo fático-probatório dos
autos, concluiu que não houve dolo ou má-fé na conduta do requerido ao ajuizar
ação contra o recorrente, tratando-se de meros aborrecimentos, ocorridos no âmbito
do exercício regular de direito, que não são passíveis de causar abalo moral.
Na ocasião, assim se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (fls. 241-242, destaquei):

Há de se reconhecer, portanto, como inadequado o ajuizamento daquela ação de
cobrança pelo réu contra a autora. Por outro lado, não se pode negar o fato de que agiu
no exercício do direito de ação que lhe é garantido constitucionalmente.
Documento eletrônico VDA52060107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:51
Código de Controle do Documento: b85fb2c6-024b-49f3-bbee-1db819daf736

Não se ignora o fato de que também comete ato ilícito o titular de um direito
que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico
ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (art. 187 do Cód. Civil). Entretanto, não
se vislumbra dolo ou má-fé na conduta do requerido.
Se a autora era parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança
de despesas condominiais, a questão deveria ter sido dirimida nos autos daquela lide,
inclusive para apurar a responsabilidade do requerido pelas verbas decorrentes da
sucumbência, o que não se fez, não sendo possível que a autora, por via obliqua,
busque reparação material nesse sentido.
Ademais, não é mesmo o caso de ressarcimento dos valores gastos com a
contratação de advogado. É assaz conhecido o brocardo, fruto da sabedoria romana,
que, em matéria de direito contratual, deixa assente que “res inter alios acta”.
Isso significa que aquilo que as partes pactuaram não tem o condão de alcançar
terceiros que não intervieram na avença, o que, dito de outra forma, significa que os
efeitos jurídicos do acordado se circunscrevem aos direitos e obrigações dos seus
protagonistas.
Em outras palavras, o que foi contratado entre o causídico e o autor vincula
apenas as partes contratantes, por força do princípio da relatividade contratual, e não
pode prejudicar nem beneficiar terceiros.
[...]
Assim, entende-se que os desdobramentos, decorrentes do exercício regular
de direito (art. 188, I, do Cód. Civil), não extrapolaram os seus limites e se
revelaram incapazes de provocar efetivo abalo moral, passível de indenização.
Trata-se de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas
estão sujeitas em seu cotidiano, não podendo, destarte, ser tidos na conta de
geradores de dano imaterial.
Em outras palavras, o incômodo provocado pela situação narrada não passa
de mero dissabor, rotineiro na vida social, não caracterizando, por via de
consequência, dano moral indenizável.

Com efeito, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
não configura ato ilícito, nem abuso de direito ou prejuízo à esfera extrapatrimonial
quando a parte ajuíza ação dentro dos limites do exercício regular do direito (AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.697.276/SP,
DJe de 1o/2/2021).
7/12/2020,
Documento eletrônico VDA52060107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:51
Código de Controle do Documento: b85fb2c6-024b-49f3-bbee-1db819daf736

Assim, como visto, a Corte de origem afastou a indenização por danos
morais, pois, na hipótese dos autos, o ajuizamento da ação apenas configurou
exercício regular do direito do recorrido.
Nesse contexto, a alteração do contexto fático delineado pelo acórdão
recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, quanto a alegação de existência de dissídio jurisprudencial,
melhor sorte não socorre ao recorrente.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que o Tribunal de origem
divergiu ao decidir que não foi realizado o cotejo analítico necessário para
demonstrar a similitude fática entre os acórdãos confrontados.
Contudo, observa-se que o recorrente desatendeu os requisitos
essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Logo, resta, de fato, prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial
ante a realização do devido cotejo analítico.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VALOR DO DANO MORAL.
REEXAME
DE
PROVAS.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF.
NÃO PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA52060107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:51
Código de Controle do Documento: b85fb2c6-024b-49f3-bbee-1db819daf736

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do Código de Processo Civil de 2015 e do
§§ 1o e 3o, do Regimento
art. 255,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude
fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não
bastando a simples transcrição de ementas.
3. O Tribunal local arbitrou a indenização a título de danos morais em R$
12.000,00 (doze mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional, não se
justificando, portanto, a excepcional intervenção desta Corte Superior de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.565.516/SP,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52060107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:51
Código de Controle do Documento: b85fb2c6-024b-49f3-bbee-1db819daf736

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.972.821 / SP
Número Registro: 2025/0233095-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10268685520248260002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUZINETE DOS SANTOS PEDRO
ADVOGADO : HÉLIO JOSÉ NUNES MOREIRA - SP177768
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN LORENZO
ADVOGADO : ISRAEL DA COSTA BARBOSA - SP160624
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUZINETE DOS SANTOS PEDRO
ADVOGADO : HÉLIO JOSÉ NUNES MOREIRA - SP177768
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN LORENZO
ADVOGADO : ISRAEL DA COSTA BARBOSA - SP160624
TERMO
Documento eletrônico VDA54010033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:43
Código de Controle do Documento: 7092bc3c-26bb-4157-99b8-ed19a0ee2778

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:43
Código de Controle do Documento: 7092bc3c-26bb-4157-99b8-ed19a0ee2778